Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706613-03.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra decisão desta relatoria, a seguir transcrita, in verbis: Trata-se de apelação, ajuizada em face da sentença que apreciou os embargos declaratórios opostos pelo autor, que, resolvendo a ação de cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva, aviada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ora apelante, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora apelado, extinguiu o processo por “exceção substancial peremptória de prescrição”. Sobre o tema discutido no presente recurso, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Diante do exposto, determino o sobrestamento o feito, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Alega-se contradição na decisão, porquanto determinado o sobrestamento do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, que trata de tíquete alimentação, ao passo que o este recurso discute assunto diverso, qual seja, adicional noturno. Pede seja sanado o vício apontado. É o relatório. Decido. Com razão. Há contradição no julgado, vez que inexiste similaridade entre as demandas. Assim, acolho os presentes embargos de declaração para que se prossiga no julgamento do feito. Inclua-se em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator